Tribunal: TJMT
Processo: 1003427-15.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003427-15.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), Y. D. T. - CPF: 048.860.211-40 (AGRAVANTE), HERMANO JOSE DE CASTRO LEITE - CPF: 050.831.084-96 (ADVOGADO), Y. D. F. (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCESSÃO DE

FRALDAS DESCARTÁVEIS, LEITE PREGOMIN PEPTI, GASE ESTÉRIL, SERINGAS No 10 E 20, EQUIPO GASTROTOMIA E FRASCO PARA GASTROTOMIA
- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTERLOCUTÓRIA - COMPLEMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NO CURSO DA AÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DO PEDIDO – INOCORRÊNCIA - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Em que pese o fato da coisa julgada somente incidir sobre elemento essencial, não há dúvida que é este que delimita o alcance do dispositivo, logo, nos termos do art. 489, §3o, do CPC (supracitado), é indispensável a análise sistemática de ambos elementos para garantir uma interpretação correta.

Eventual alteração ou acréscimo de medicamento/insumos, ou mesmo a substituição do medicamento postulado em ação judicial com sentença transitada em julgado, não constitui modificação de pedido, pois decorre de adequação de tratamento médico com o objetivo de obter melhores resultados para a saúde do paciente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá -MT,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta em face do agravante, pela criança
Y.D.F
, representado por sua genitora
Benedita Silva de Araujo
, assistido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
em que o Magistrado Singular, por meio de decisão interlocutória, compeliu o agravante para que no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias tome conhecimento que a criança ainda necessita continuar fazendo uso de fraldas descartáveis, leite Pregomin Pepti, gase estéril, seringas no 10 e 20, equipo gastrotomia e frasco para gastrotomia, para que forneça em igual prazo sob pena de não o fazendo ser realizada a busca e apreensão e, restando infrutífera o bloqueio de verbas públicas.

Em suas razões recursais, o agravante aduz o desrespeito a coisa julgada, em virtude de ter o Ministério Público do Estado requerido busca e apreensão e bloqueio de valores para o fornecimento dos supracitados insumos, que não seriam objetos de condenação.

Por tais razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, por estar demonstrado nos autos o risco de lesão grave e de difícil reparação às finanças do Município, considerando que os insumos requeridos não estão acobertados pela sentença proferida.
(
ID. 540532).

O efeito suspensivo pleiteado foi deferido (ID 608180).

Sobreveio recurso de Agravo Interno interposto pelo Ministério Público, da decisão monocrática que deferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado em sede de antecipação de tutela recursal. (Id. 785166).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento. (ID 828638).

Contrarrazões do Município de Cuiabá pelo desprovimento do recurso de Agravo Interno (Id. 882081).

Sem parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça nos termos do artigo 178 do CP.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Município de Cuiabá, interpôs recurso de Agravo de Instrumento, onde insurge-se contra decisão interlocutória, que em sede de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de fornecimento de insumos, sob pena de busca e apreensão ou bloqueio de verbas públicas, tendo em vista que o feito já possui sentença transitada em julgado quanto ao medicamento pleiteado na inicial denominado BOTON No 16 1,5M.

Cumpre ressaltar que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ajuizou a presente ação, requerendo, como pleito principal:

“a) Concessão de liminar, sem justificação prévia e inaudita altera pars, que consiste na obrigação do MUNICÍPIO DE CUIABÁ em fornecer à infante YZAN DIAS FLANOFA (com 03 anos de idade), o necessário tratamento de saúde, sendo efetuado no momento pelo fornecimento de BOTON No 16 1,5M, conforme receituários em anexo, e
, ainda, qualquer outro procedimento médico/ambulatorial/hospitalar que se fizer necessário ao restabelecimento da saúde ou no caso de alteração do quadro clínico da infante, sob pena de multa diária a ser fixada segundo o prudente critério desse douto Juízo, sem descartar, contudo, que poderão ser solicitados outros procedimentos necessários no decorrer do tratamento médico que a incapaz fizer jus
;”

Em contrapartida constata-se que a juíza proferiu a sentença de mérito, nos seguintes termos constantes do dispositivo:

“Em face do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos aduzidos pelo Ministério Público e extingo o presente feito na forma do art. 269, I, do Código de Processo Civil, para:

a) confirmar a antecipação de tutela deferida às fls. 28/32;

b) reconhecer a obrigação do MUNICÍPIO DE CUIABÁ de
fornecer tratamento médico necessário ao quadro clínico do adolescente, quanto às queimaduras
; (grifos acrescidos);”

Diante da determinação constante da sentença, observa -se que a coisa julgada se formou somente a respeito da seguinte determinação:

[...] fornecer tratamento médico necessário ao quadro clínico do adolescente, quanto às queimaduras;[...]”

Assim, em que pese o dispositivo da sentença ter reconhecido a “...
obrigação do Município de Cuiabá de fornecer o tratamento médico necessário ao quadro clínico do adolescente, quanto às queimaduras...”,
não se pode olvidar que a sentença é ato jurídico complexo, cujo objetivo é garantir que as partes tenham a devida prestação jurisdicional, e desta feita, o atual Código de Processo Civil determinou que:

“(...)
Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 3 o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé 1 .
(...)”

Não pode-se esquecer que os pedidos formulados na exordial delimitam o objeto da prestação jurisdicional, sendo eles, de toda sorte, o critério de interpretação da sentença capaz de proporcionar maior segurança a hermeneuta, máxime, pelo fato de que a tal decisão é justamente a resposta ao pedido formulado pelo Parquet, em respeito aos princípios da congruência obrigatória entre o pedido e sentença e da boa-fé.

Neste sentido, Humberto Theodoro Júnior preleciona que:

“(...) Assim, as palavras com que o juiz acolheu ou rejeitou o pedido terão seu sentido e alcance clareados pelo que na inicial o autor demandou, se houver alguma imprecisão ou alguma dubiedade na linguagem do sentenciante, a fixação do real sentido do comando jurisdicional será encontrada por meu de sua sistematização com o pedido. (...)”

Outrossim, há outro critério de interpretação que precisa ser observado no caso em tela, qual seja, o cotejo entre o dispositivo da sentença em comento e seus fundamentos, pois, em que pese o fato da coisa julgada somente incidir sobre aquele elemento essencial, não há dúvida que é este que delimita o alcance do dispositivo, logo, nos termos do art. 489, §3o, do CPC (supracitado), é indispensável a análise sistemática de ambos elementos para garantir uma interpretação correta.

Mister ressaltar ainda que, a eventual alteração ou acréscimo de medicamento/insumos, ou mesmo a substituição do medicamento postulado em ação judicial com sentença transitada em julgado, não constitui modificação de pedido, pois decorre de adequação de tratamento médico com o objetivo de obter melhores resultados para a saúde do paciente.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça, prolatado em hipótese idêntica ao presente caso, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE FÁRMACO. MUDANÇA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a substituição ou complemento do fármaco inicialmente pleiteado, após a prolação da sentença, não configura inovação do pedido ou da causa de pedir, mas mera adequação do tratamento para a cura da enfermidade do paciente
. 2. Hipótese em que, considerando o bem jurídico pleiteado na presente demanda, – garantia do direito constitucional à saúde (art. 196 da CF/88) –, bem como os princípios da celeridade processual e instrumentalidade das formas, não há que se falar em ofensa ao art. 264 do CPC/1973. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ AgInt no REsp 1503430/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, Publicado no DJE 22/11/2016).” (Destaquei)

Se um dos medicamentos/insumos postulados na petição inicial, foi entregue, no entanto em decorrência de nova avaliação médica foram prescritos novos medicamentos ou insumos, desde que junte prescrição médica, não há vedação legal para o deferimento do seu pedido, o que está devidamente comprovado nos autos, (Id. 785167).

Em reforço, cito recente julgado do STJ,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. SUBSTITUIÇÃO DO FÁRMACO. MESMA ENFERMIDADE. ADEQUAÇÃO AO TRATAMENTO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. POSSIBILIDADE. 1
. O STJ tem entendimento no sentido de que, "considerando o bem jurídico pleiteado no presente caso, - garantia do direito constitucional à saúde (art. 196 da CF/88) -, bem como os princípios da celeridade processual e instrumentalidade das formas, não há que falar em ofensa à coisa julgada quando a parte autora pleiteia a substituição ou complemento de fármaco diverso do descrito na exordial, desde que relativo à mesma enfermidade, para fins de mera adequação do tratamento.
Ora, o objetivo da ação é o tratamento médico necessário para cessar a enfermidade da qual está acometido o paciente, razão pela qual não se mostra razoável compelir a parte autora a ajuizar uma nova ação a cada mudança de prescrição médica" (AREsp 911.992/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 31.8.2018). 2. Admite-se a relativização da coisa julgada em situações excepcionalíssimas nas quais a segurança jurídica tiver que ceder em favor de outros princípios ou valores mais importantes, como o direito à saúde, hipótese dos autos. 3. Recurso Especial não provido.” (REsp 1795761/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019)” (Destaquei).

Portanto, o complemento do tratamento por meio do fornecimento dos insumos pleiteados, não se configura alteração de pedido, na forma vedada em lei, mas simples adequação do tratamento ao pleno atendimento da causa de pedir, que é a cura da enfermidade e o bem estar do paciente. Não pode o autor/agravado, portador de grave patologia, ficar desassistido sem os insumos ou ter de esperar nova ação para poder fazer uso daquilo que melhora sua condição de vida.

Assim, considerando que os insumos prescritos são destinados para o tratamento da mesma enfermidade que acomete o agravado, por certo impõe-se o acolhimento do pedido vindicado.

Nesse sentido trago recente julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTURMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. TRATAMENTO DE SAÚDE. ACRÉSCIMO DE MEDICAMENTO NO CURSO DA AÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
A eventual alteração ou acréscimo de medicamento/insumos, ou mesmo a substituição do medicamento postulado em ação judicial com sentença transitada em julgado, não constitui modificação do pedido, pois decorre de adequação de tratamento médico com o objetivo de obter melhores resultados para a saúde do paciente
. RECURSO PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento no 70074141029, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 14/03/2018 – Publicação: DJ 21/03/2018). (Destaquei)

É o que ocorre no caso dos autos.

Quanto a fundamentação feita pelo Agravante, no sentido de que o bloqueio judicial é inadequado como medida assecuratória do cumprimento da decisão liminar, entende-se que o bloqueio judicial, apesar de atingir diretamente o orçamento do Agravante, é a única medida eficaz para garantir que a criança tenha o acesso ao tratamento de saúde capaz de preservar sua vida, entendimento que também já foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Corte:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO INICIAL E CONDENOU OS REQUERIDOS A FORNECEREM OS MEDICAMENTOS REQUERIDOS NA INICIAL [...] SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA POSSIBILIDADE DE
BLOQUEIO ONLINE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE
– DEVER DA PARTE – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. [...] 4.
Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos, para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio online, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer
”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 140047/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)
.
[Destaquei]

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso interposto pelo Município de Cuiabá – MT.

Diante da aptidão para julgamento do Agravo de Instrumento, julgo prejudicada a análise do Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020